Tribunal: STJ
Processo: 0246440-76.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 927361 - SP (2024/0246440-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEAN FERREIRA NERI (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FELIPE AUGUSTO PERES PENTEADO - DEFENSOR
PÚBLICO - SP273113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a busca domiciliar
sem mandado é lícita quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas, indicando flagrante
delito.
2. No caso concreto, o agravante empreendeu fuga ao
avistar a viatura que efetuava patrulhamento de rotina
em local conhecido como ponto de venda de drogas.
Ao ingressarem na residência com o consentimento
de uma familiar, os policiais apreenderam porções de
maconha e cocaína e frascos de lança-perfume, além
da quantia de R$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais
e dez centavos) em cédulas tocadas e moedas, valor
que estava no bolso do acusado.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, não há flagrante ilegalidade a ser
sanada na presente via.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48332793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cb24db46-4f32-4611-9112-c917dca840c5

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48332793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cb24db46-4f32-4611-9112-c917dca840c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 927361 - SP (2024/0246440-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEAN FERREIRA NERI (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FELIPE AUGUSTO PERES PENTEADO - DEFENSOR
PÚBLICO - SP273113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a busca domiciliar
sem mandado é lícita quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas, indicando flagrante
delito.
2. No caso concreto, o agravante empreendeu fuga ao
avistar a viatura que efetuava patrulhamento de rotina
em local conhecido como ponto de venda de drogas.
Ao ingressarem na residência com o consentimento
de uma familiar, os policiais apreenderam porções de
maconha e cocaína e frascos de lança-perfume, além
da quantia de R$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais
e dez centavos) em cédulas tocadas e moedas, valor
que estava no bolso do acusado.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, não há flagrante ilegalidade a ser
sanada na presente via.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEAN FERREIRA NERI
contra a decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
9 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 dias-
multa, como incurso na sanção do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
No
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu a
writ
concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade das provas obtidas
por ocasião do flagrante, com a consequente absolvição do agravante.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que o fato de o agravante ter supostamente
empreendido fuga ao avistar os policiais não justifica a entrada forçada no
domicílio.
Alega que a busca residencial teria sido ilegal, porquanto realizada
sem situação de flagrante e sem fundadas razões.
Afirma que o consentimento desacompanhado da advertência acerca
do direito de não produzir prova contra si mesmo não é suficiente para autorizar
o ingresso na residência da pessoa presa em flagrante ou suspeita do
cometimento de delito.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 362.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, as buscas pessoal e
domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela legislação e jurisprudência dos
Tribunais superiores. Os arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo
Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se a compreensão de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à
posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
).
28/8/2023
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
.)
18/3/2024
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF, da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
Acrescenta que, em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa,
nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim
fundadas razões a respeito.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024:
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
). 2. Inexistência de teratologia ou caso
24/4/2014
excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos ocorreu da seguinte maneira (fls. 242-247 – grifei):
A testemunha Felipe Martins Ventura, policial militar, relatou que
estavam em patrulhamento e avistaram o acusado perto da
Praça Estrela, perto da base da GCM. O réu, com uma sacola
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

nas mãos, ao ver a viatura, empreendeu fuga e entrou na
segunda casa na rua Ouro Preto, que estava com o portão
aberto. Solicitaram apoio da equipe e adentraram no local. O réu
estava escondido atrás de uma parede e a sacola com as
drogas estava no chão. Havia dinheiro em seu bolso em notas
trocadas, aproximadamente R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois
reais). Ao ser indagado, o acusado confessou o tráfico. Afirmou
que a rua de trás ao ponto em que o réu foi visualizado é ponto
de tráfico. O local onde foi preso era a residência do réu, mas só
depois se descobriu. Sua mãe chegou depois e franqueou a
entrada dos agentes para revista na casa.
No mesmo sentido as declarações de seu colega de farda, Erik
Vendramini.
Interrogado na fase inquisitiva, o réu exerceu seu direito
constitucional de permanecer em silêncio (fl. 11).
Em juízo, confessou os fatos. Confirmou que praticava o tráfico
no local e afirmou estar arrependido.
Essa é a prova amealhada, bastante para sustentar o decreto
condenatório em desfavor do réu pelo delito de tráfico de drogas.
[...]
Extrai-se do conjunto probatório amealhado que a diligência dos
agentes policiais ingresso em domicílio - com consequente
prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas visando
ao consumo de terceiros, portanto, ao tráfico, ocorreu de modo
regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa,
inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, do Código
de Processo Penal.
Em apertada síntese, os agentes estatais relataram que havia
fundadas razões para o ingresso policial no imóvel, visto que,
em patrulhamento por local já conhecido pelo comércio de
entorpecentes, avistaram o acusado com uma sacola em mãos
e, quando visualizou a viatura policial, Gean empreendeu fuga
Então, solicitaram apoio da
adentrando em sua residência.
equipe e lograram êxito em encontrar os entorpecentes no local.
De fato, os policiais localizaram, no total, 15 (quinze) porções de
maconha com peso líquido de 39,6g; 01 (uma) porção de
cocaína com peso líquido de 0,6g, além de 15 (quinze) frascos
de lança-perfume, além da quantia de R$ 322,10 (trezentos e
vinte e dois reais e dez centavos) em cédulas tocadas e
moedas, valor que estava no bolso do acusado.
Daí que a atuação policial, conjugado todos esses elementos,
não se afigura ilegal ou abusiva. Há de se destacar que a
hipótese fática configura crime permanente e, nesse caso,
entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência.
Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de
segurança
poderão
proceder
à
busca
domiciliar,
independentemente da existência de mandado judicial.
[...]
Portanto, não houve a alegada violação ao domicílio, pois, como
já foi dito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais
na residência, afastando-se qualquer sorte de nulidade da prova
derivada da atuação estatal.
Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram precedidas de fundadas razões. Isso
porque o agravante empreendeu fuga ao avistar a viatura que efetuava
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas,
gerando para os policiais que se encontravam em patrulhamento de segurança
pública a necessidade de conter a ação, fato que a torna legítima e sem
ilegalidade a ser sanada pela via do
.
habeas corpus
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno (destaquei):
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006).
CAPUT
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS
POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA
280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
GOIÁS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
2. A atitude suspeita do acusado e o ato de jogar uma sacola
contendo entorpecentes para o interior de sua residência ao
perceber a presença dos policiais, que realizavam patrulhamento
de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para
o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: a) 3 (três)
porções da substância entorpecente cocaína, com peso
aproximado de 6,697g; b) 1 (uma) porção fragmentada da
substância entorpecente crack, com peso aproximado de 8,581
g; c) 1 (uma) porção média da substância entorpecente
maconha, com peso aproximado de 78,52g; d) 7 (sete) porções
da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de
9,763g; e) 1 (uma) porção grande da substância entorpecente
maconha, com peso aproximado de 256,033g; e f) 2 (duas)
porções pequenas da substância entorpecente maconha, com
peso aproximado de 8,410g.
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
4. Agravo Regimental provido.
(ARE n. 1.475.550-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
13/8/2024
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA
LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua
residência ao perceber a presença dos policiais, que se
deslocaram até a região após o recebimento de denúncia
anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de
justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na
apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com
numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”.
3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE n. 1.459.386-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/3/2024
9/5/2024
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO
TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA
CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e
importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada
pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra,
bem como a proteção individual e familiar do sossego e
tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente –
à persecução penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados
em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de
"casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo
intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra
flagrantes arbitrariedades.
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece
específica
e
restritamente
as
hipóteses
possíveis
de
violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em
garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos
do já citado inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a
casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda,
durante o dia, por determinação judicial.
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no
caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe,
alegando que não obstante os agentes de segurança pública
tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas
no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região,
tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a
presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos
hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim,
entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente
poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as
circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia
anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga
empreendida após a chegada dos policiais.
6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de
origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do
artigo 5o da Constituição Federal, desrespeitando, dessa
maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão
Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1.447.289-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
9/10/2023
Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com o rito sumário do
.
habeas corpus
Nesse sentido, extraem-se os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
AGRAVO REGIMENTAL EM
S. TRÁFICO DE
HABEAS CORPU
DROGAS. ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA POR PARTE DO RÉU.
MANTIDA A DECISÃO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E ENTRADA
NO DOMICÍLIO.
1. Não obstante a defesa alegue que não houve a suposta fuga,
não há como os fatos serem reexaminados, em sede de habeas
corpus, por demandar a análise do conjunto de provas, o que se
mostra inviável.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA
CORPUS
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

REVISTA
PESSOAL
E
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA.
SIUAÇÃO
DE
FLAGRANTE
DELITO.
DENÚNCIAS
PRÉVIAS.
ENTRADA
FRANQUEADA.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, a abordagem foi realizada após os
policiais receberem denúncias pormenorizadas que indicavam
que o agravante estaria em determinada praça para entregar
uma porção da droga que comercializava, tudo o que foi
comprovado na abordagem e também confirmado pelas
declarações iniciais do próprio e de sua namorada. Assim, a
abordagem policial como um todo, se mostrou escorreita.
III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se
presta para a apreciação de alegações com necessidade de
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita. Precedentes.
IV - A tese de ofensa ao direito ao silêncio deixou de ser
apreciada porque foi invocada em indevida supressão de
instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 792.533/GO, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
13/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48332815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:01
Código de Controle do Documento: 3e4cbce2-ae46-40a9-acc2-f7d06398181c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0246440-9
HC 927.361 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15034683920238260535 23330972023
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FELIPE AUGUSTO PERES PENTEADO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP273113
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GEAN FERREIRA NERI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEAN FERREIRA NERI (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FELIPE AUGUSTO PERES PENTEADO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP273113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422455510:1812548506@
2024/0246440-9 - HC 927361 Petição : 2024/0108151-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: D71F4021-2986-4DCB-AC2D-FCEF40D68C5C